Tribunal: TJSP
Processo: 1006653-22.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
CASO CONCRETO. Alegada (i) contradição ao estabelecer cobrança de taxa de fruição do imóvel, (ii) omissão quanto as razões que fundamentaram tal cobrança, já que não existe construção ou edificação no terreno para sua incidência e (iii) omissão acerca da "aplicabilidade da Lei n.o

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
CASO CONCRETO. Alegada (i) contradição ao estabelecer cobrança de taxa de fruição do imóvel, (ii) omissão quanto as razões que fundamentaram tal cobrança, já que não existe construção ou edificação no terreno para sua incidência e (iii) omissão acerca da "aplicabilidade da Lei n.o 13.786/2018".
Vícios inexistentes. Taxa de fruição devida, independentemente da existência de construção. Bem que ostenta caráter frugífero. Vendedora que se viu privada de utilizar o bem pelo tempo em que o compromisso de compra e venda surtiu efeitos.
Inaplicabilidade expressa da Lei 13.786/2018. Acórdão claro neste sentido. Equívoco por parte dos embargantes. Caso de mero inconformismo com o julgamento, que deve ser manifestado em vias recursais próprias.
Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Impertinência. Nenhuma negativa de vigência à lei constitucional ou infraconstitucional. Aplicação da legislação consumerista e Súmulas 01 e 02 deste E. TJSP. Precedentes.
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006653-22.2018.8.26.0664/50001, da Comarca de Votuporanga, em que são
embargantes MARCOS ALVES DA SILVA e ZENIR MARIA DE OLIVEIRA
SILVA, é embargado PARQUE CIDADE JARDIM VOTUPORANGA SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM OS EMBARGOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006653-22.2018.8.26.0664/50001 -Voto no 00863C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1006653-22.2018.8.26.0664/50001
Comarca: 1a Vara Cível de Votuporanga
Magistrado Prolator: Dr. Reinaldo Moura de Souza
Embargantes: Marcos Alves da Silva e outro
Embargado: Parque Cidade Jardim Votuporanga SPE Ltda.
Voto no 00863C

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à
existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
CASO CONCRETO. Alegada (i) contradição ao estabelecer
cobrança de taxa de fruição do imóvel, (ii) omissão quanto
as razões que fundamentaram tal cobrança, já que não existe
construção ou edificação no terreno para sua incidência e
(iii) omissão acerca da "aplicabilidade da Lei n.o
13.786/2018".
Vícios
inexistentes.
Taxa
de
fruição
devida,
independentemente da existência de construção. Bem que
ostenta caráter frugífero. Vendedora que se viu privada de
utilizar o bem pelo tempo em que o compromisso de compra
e venda surtiu efeitos.
Inaplicabilidade expressa da Lei 13.786/2018. Acórdão
claro neste sentido. Equívoco por parte dos embargantes.
Caso de mero inconformismo com o julgamento, que deve
ser manifestado em vias recursais próprias.
Prequestionamento para interposição de recursos aos
Tribunais Superiores. Impertinência. Nenhuma negativa de
vigência à lei constitucional ou infraconstitucional.
Aplicação da legislação consumerista e Súmulas 01 e 02
deste E. TJSP. Precedentes.
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006653-22.2018.8.26.0664/50001 -Voto no 00863C
3
Inexistência de vício. Pretensão que não foi
levantada quando da interposição do apelo.
Inovação recursal agora em sede de embargos
de declaração. Inadmissibilidade. Pedido que
pode ser feito em sede de cumprimento de
sentença.
EMBARGOS REJEITADOS,
com aplicação de multa.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Marcos Alves da Silva e outro contra o V. Acórdão de fls.
299/315, o qual DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto pela embargada, para (i) majorar o
percentual de retenção de 10% para 20% sobre os valores pagos,
incluídas as arras; (ii) fixar taxa de fruição em favor da promitente
vendedora, equivalente a 0,5% do valor atualizado do imóvel,
constante no contrato, desde a imissão na posse, até a efetiva
desocupação e (iii) fixa a sucumbência recíproca.

Os declaratórios são opostos sob alegada (i)
contradição ao estabelecer cobrança de taxa de fruição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006653-22.2018.8.26.0664/50001 -Voto no 00863C
4
imóvel e (ii) omissão quanto as razões que fundamentaram tal
cobrança, já que não existe construção ou edificação no terreno
para sua incidência. A manutenção do julgado, neste particular,
ofenderia entendimento jurisprudencial. Invoca precedentes para
fundamentar suas alegações.
Os embargantes apontam omissão, ainda,
com relação à “aplicação da Lei n.o 13.786/2018” ao caso em
tela.
Os
embargos
também
se
destinam
ao
prequestionamento da matéria debatida.
Pugnam pelo acolhimento, sanando-se os
vícios ora apontados.
Recurso
tempestivo
e
bem
processado.
Contrarrazões encartadas às fls. 15/20.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006653-22.2018.8.26.0664/50001 -Voto no 00863C
5
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece
de qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses
declaratórios.
Senão vejamos:
Malgrado se aponte omissão e contradição no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006653-22.2018.8.26.0664/50001 -Voto no 00863C
6
aresto embargado, a questão da taxa de fruição foi
expressamente dirimida e fundamentada, conforme Súmula
editada por este E. Tribunal de Justiça:
“Sumula no 1. O Compromissário comprador
de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do
contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e
propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim
como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação
do bem.” (grifei)
O fato de o objeto do contrato firmado entre os
litigantes se tratar de lote sem edificação não afasta a existência
de lucros cessantes da promitente vendedora, porque possui
caráter frugífero, daí o dever de indenizar perdas e danos.
A taxa de fruição é devida porque a vendedora
se viu privada de utilizar o bem pelo tempo em que o
compromisso de compra e venda surtiu efeitos.
Frise-se:
foram
colacionados
diversos
precedentes nesse sentido, logo, completamente descabida a
alegação de que o V. Acórdão ofende a jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006653-22.2018.8.26.0664/50001 -Voto no 00863C
7
Restando plenamente possível e correta o
arbitramento da taxa de fruição
mesmo em imóvel sem
edificação couve a esta Corte fixar o percentual em 0,5% do
valor do imóvel constante do contrato, devidamente atualizado.
Logo, não vejo possibilidade de aplicar
qualquer outro entendimento ao caso concreto, sendo absolutamente despropositada a alegada “omissão e contradição”.
Mais claro, impossível!
No tocante à “aplicabilidade da Lei n.o
13.786/2018, equivocam-se os embargantes.
Esta
Corte
não
aplicou
tal
regramento,
conforme se extrai dos excertos:
“De igual modo, não vinga a pretensão de
aplica as previsões da Lei n.o 13.786/18, conhecida como a nova
“Lei do Distrato”, tendo em vista que suas disposições somente
alcançam os contratos celebrados após sua entrada em vigor>
{...}
No caso, o instrumento contratual foi celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006653-22.2018.8.26.0664/50001 -Voto no 00863C
8
entre as partes em 14 de abril de 2012 (fls. 44/51), de modo que,
não pode ser admitido que o regramento estabelecido seja
alterado pela Lei com vigência iniciada em 28.12.2018”.
Como se vê, nenhum vício a ser reconhecido
no julgado.
Quanto ao prequestionamento, revela-se impertinente. Não há negativa a lei constitucional ou infraconstitucional.
O julgado está amparado pela legislação
consumerista e pelas Súmulas n.o 01 e 02 editadas pelo E.
Tribunal de Justiça.
Cristalino
o
caráter
infringente
destes
embargos, pelos quais o embargante pretende, por via oblíqua, o
reexame da decisão com fundamento em alegada impropriedade
que, na verdade, inexiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006653-22.2018.8.26.0664/50001 -Voto no 00863C
9
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frise-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Assim, verifica-se que este recurso caráter
eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser
acolhido.
Deste
modo,
sendo
manifestamente
protelatórios estes embargos, condeno os embargantes ao
pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, a teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006653-22.2018.8.26.0664/50001 -Voto no 00863C
10
do art. 1.026, §2o1, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, com aplicação de multa.

RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.